Tribunal: TJDFT
Processo: 0715138-02.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CORRETAGEM. VÍNCULO JURÍDICO COM O VENDEDOR NÃO COMPROVADO. CONCLUSÃO DO NEGÓCIO COM OUTRO CORRETOR. FALTA DE CONFIANÇA MANIFESTADA PELO COMPRADOR EM RELAÇÃO AO AUTOR. COBRANÇA DE COMISSÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Discute-se (i) a existência de relação jurídica entre o recorrente como corretor e a recorrida como vendedora de imóvel e (ii) a ocorrência de prestação de serviço de corretagem com resultado útil.
2. “Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.” (Art. 722 do código Civil).
3. Na hipótese, não há contrato escrito nem prova de ajuste verbal que vincule o autor ao vendedor. As mensagens anexadas aos autos pelo autor mostram que ele atendeu o comprador e o acompanhou ao imóvel, solicitando alguns documentos, tendo o comprador afirmado que iria fechar com o autor.
4. Não há, todavia, nenhum elemento de que o autor tenha atuado em nome da vendedora. Não foram juntados aos autos contrato de corretagem ou qualquer prova de que tivesse autorização para atuar no negócio em nome da vendedora. As mensagens trocadas com o suposto preposto da empresa vendedora indicam apenas que o autor acompanhava o comprador.
5. No julgamento do REsp n. 2.217.946/SP, a Ministra Nancy Andrighi esclareceu que “a obrigação de pagar a comissão de corretagem é de quem efetivamente contrata o corretor, isto é, do comitente que busca o auxílio visando à aproximação com outrem cuja pretensão esteja em conformidade com seus interesses, seja como comprador ou como vendedor. (REsp n. 1.811.153/SP, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) (REsp n. 2.217.946/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025.)
6. Se não há elementos que indiquem que o corretor atuou em nome ou sob demanda da empresa vendedora, não é possível atribuir a esta a obrigação de pagar a comissão de corretagem.
7. Além disso, a recorrida apresentou declaração assinada pelo comprador de que não sentiu confiança e segurança nas informações prestadas pelo autor, preferindo tratar com outro corretor para a continuidade do negócio. Logo, se o serviço não inspirou confiança no comprador, certamente não foi determinante para a conclusão do negócio.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.